Tribunal: TJDFT
Processo: 0730245-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730245-12.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LARYSSA THAYANE DELFINO REIS, WILTON REIS DE LIMA RECORRIDO: DIEGO ARAUJO CAMELO, CARLOS CESAR BORGES, CLUBE SOCIAL NA LINHA DO TIRO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PROMESSA DE INGRESSO EM QUADRO SOCIETÁRIO. FRUSTRAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INVESTIDOS. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que determinou a restituição dos valores investidos pelos autores no empreendimento dos réus, sob a justificativa de que a promessa de ingresso na sociedade não foi concretizada. Os réus alegam que os autores assumiram os riscos do negócio e, portanto, não teriam direito à restituição dos montantes desembolsados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apelação preenche o requisito da dialeticidade recursal e se há inovação recursal; e (ii) definir se os valores investidos pelos autores devem ser restituídos ou se a aplicação do princípio do risco do negócio impede a devolução dos montantes aportados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, mas a jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, não exigindo formalismo excessivo na admissibilidade dos recursos. No caso, a fundamentação do apelante é suficiente para a compreensão da insurgência, razão pela qual a preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada. 4. A alegação de inovação recursal não pode ser acolhida, pois o apelado não indicou de forma específica qual ponto do recurso configuraria inovação, além de os argumentos apresentados já terem sido discutidos na primeira instância. 5. No mérito, os documentos juntados ao processo, incluindo contrato de mútuo, planilhas e comprovantes bancários, demonstram que os valores investidos pelos autores foram destinados à integralização de cotas e implementação do objeto social do empreendimento. 6. O inadimplemento dos réus ao não promoverem a alteração do contrato social impediu o ingresso dos autores na sociedade, caracterizando descumprimento contratual e frustrando a legítima expectativa dos autores. 7. A ausência de formalização societária afasta a incidência do princípio do risco do negócio, pois os autores não chegaram a ser sócios de fato ou de direito, razão pela qual os valores aportados devem ser restituídos. 8. Mantida a condenação dos réus à restituição da quantia de R$ 265.144,88, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 11, do CPC e Tema 1.059 do STJ. IV. DISPOSITIVO 9. Apelação desprovida. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, III e IV; CC, arts. 475, 981, 987, 997 e 1.007; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe 14/12/2022. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 421-A, inciso II, do Código Civil, porquanto foi ignorada a alocação de riscos definida pelas partes em contrato paritário e simétrico, bem como foram desconsiderados os depoimentos que indicam divisão igualitária de ônus e bônus; c) artigo 476, do CCb, defendendo a sua não responsabilização pelo inadimplemento contratual, uma vez que o ora recorrido retirou poderes da sócia administradora, frustrando a constituição da sociedade. Pleiteia a incidência do princípio da exceção do contrato não cumprido. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários anteriormente fixados e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EDWARD MARCONES SANTOS GONÇALVES, OAB/DF 21.18 (ID 76912288). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento aos artigos 421-A, inciso II, e 476, ambos do CCb. Isso, porque o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos concluiu que: Em razão do inadimplemento caracterizada pela ausência de alteração do contrato social, a medida que se impõe é a restituição dos valores aportados pelo autor, tendo em vista que a promessa de constituição de sociedade não foi concretizada. Não há elementos no processo que indiquem que a sociedade entre as partes já havia se concretizado, sobretudo porque não houve alteração do contrato social a indicar que o apelado chegou a assumir a condição de sócio da sociedade (art. 997 do Código Civil). Assim, uma vez que não se perfectibilizou a sociedade entre as partes, o autor não fica submetido aos riscos do negócio. Conclui-se, portanto, que os autores não assumiram o risco do negócio como investidores comuns, mas sim sob a legítima expectativa de ingresso formal na sociedade, frustrada pelos réus (ID 71515786). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. DEFIRO o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido pela parte recorrida em ID 76912288. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029